Tribunal: STF
Processo: ARE 1582896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:
 
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – CHEQUES - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - TÍTULO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.
- O cheque é um título cambiário em que o credor assume a obrigação de pagar o valor correspondente no título. A discussão da causa debendi é cabível quando o cheque que embasa a cobrança não circulou, estando ainda relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes.
- Tendo alegado ausência de prestação do serviço é ônus do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar suas alegações.
- Não havendo prova de causa extintiva, modificativa ou impeditiva do título, deve ser dado provimento ao recurso para julgar procedente a ação de locupletamento ilícito.
- Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
 
A parte embargante sustenta, em síntese, que “A decisão embargada é omissa quanto ao conteúdo do acórdão efetivamente recorrido, limitando-se a exercer o juízo negativo de admissibilidade com base em processo distinto, ainda que conexo. A decisão monocrática identifica e descreve acordão diverso do proferido nos presentes autos.”
 Alega que, “embora exista ação conexa, o Agravo em Recurso Extraordinário foi interposto contra o acórdão proferido na ação de indenização por danos materiais e morais (NUMERAÇÃO ÚNICA: 0024987-94.2012.8.13.0567), decorrente de tratamento odontológico, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Cível nº 1.0000.24.005723-2/001”.
Assiste razão à parte embargante.
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 323, p.1):

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL.IMPLANTES DENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA, MPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. - Em que pese a relação entre paciente e dentista ser relação de consumo, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, com fulcro no art. 14,§4º, do CDC. - Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto à culpa do profissional liberal, impõe-se a improcedência dos pedidos. - Primeiro recurso provido. Segundo apelo prejudicado.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 
 Publique-se.
 Brasília, 22 de janeiro de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente